Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030850-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIANO DA SILVA DIAS - CPF: 072.931.251-86 (AGRAVADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, dispensando a exigência de exame criminológico.

O
Parquet
sustenta que as circunstâncias dos crimes praticados e o histórico do cumprimento da pena justificariam a realização do referido exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico para progressão de regime pode ser aplicada retroativamente aos crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei no 14.843/2024 e, (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, há elementos que justifiquem a imposição do exame criminológico como requisito subjetivo para a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do exame criminológico, nos termos da nova redação dada pela Lei no 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
e, portanto, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

O histórico de execução do apenado demonstra o preenchimento do requisito objetivo para a progressão
, bem como o requisito subjetivo, comprovado por estudo psicossocial favorável e atestado de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves ou médias.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a exigência do exame criminológico quando ausentes elementos concretos extraídos da execução penal que justifiquem sua imposição, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos crimes.

A decisão de primeiro grau
se
encontra devidamente motivada, em conformidade com as Súmulas 439 do STJ e 26 do STF, que permitem o exame criminológico apenas mediante
fundamentação concreta e individualizada, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime, introduzida pela Lei no 14.843/2024, configura
novatio
legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente. 2. A gravidade abstrata do crime não constitui, por si só, fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico. 3.
Evidenciado que o apenado apresenta conduta carcerária satisfatória, possui parecer psicossocial favorável, obteve remição de pena pelo trabalho e estudo e não registra faltas disciplinares, é legítima a dispensa do exame criminológico
.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030850-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIANO DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo

MINISTÉRIO

PÚBLICO

D
O ESTADO
D
E MATO GROSSO

contra
decisão proferida pelo
Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos
da Execução Penal [SEEU no 2000391-24.2022.8.11.0015
], deferiu
a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado
Marciano
d
a Silva Dias
,

sem
a exigência de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a realização de exame criminológico para adequada aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão do regime, sustentando que as peculiaridades do caso, notadamente
as circunstâncias dos crimes praticados pelo apenado e o histórico no cumprimento da pena
,
justificariam tal exigência.

Requer
o provimento do recurso para que seja determinada a realização de exame criminológico com o agravado, para a adequada aferição do requisito subjetivo exigido à progressão regimental

(
I
D

313298887
).

Em contrarrazões,
o agravado
pugna pela manutenção da decisão agravada (
ID 313298892
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (
ID 313298891
).

A
i.
2
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução,
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda

(
ID 324838887
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que
o agravado,
Marciano da Silva Dias
, cumpre pena total de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
[SEEU no
2000391-24.2022.8.11.015
], decorrente de condena
ção
definitiva

pel
a prática de dois crimes de roubo,
tendo preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em 8.2.2025
.

O magistrado
a quo,
ao analisar o pedido de progressão, verificou o preenchimento do requisito objetivo em
8.2.2025
e do requisito subjetivo, mediante
estudo
psicossocial e atestado de
bom
comportamento carcerário
(ID 313298895).

Verifica-se, ainda, que, no dia 10.7.2025, o agravado foi colocado no regime semiaberto, em decisão proferida com os seguintes fundamentos:

“
(...)
O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 08.02.2025 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. (...)

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: (...)

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARCIANO DA SILVA DIAS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(ID
313298888
)

Conforme relatado, a controvérsia recursal se restringe à exigibilidade do exame criminológico para a progressão de regime, considerando a entrada em vigor da Lei no 14.843/
20
24 e as peculiaridades do caso concreto apresentadas pelo
parquet
oficiante, em atenção à Súmula no 439, do Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
,
o agravado praticou os delitos objeto da execução em
16.6.2021
, ou seja, fatos anteriores à vigência da Lei
no
14.843/2024, que entrou em vigor em
11.4.
2024.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, pacificou o entendimento de que a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela referida lei constitui

novatio
legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa.

Assim decidiu a Sexta Turma do STJ:

“A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência [...]
.
”
(STJ
-

AgRg
no HC n
o
975.710/RS
-
Rel. Min. Og Fernandes
-

Sexta
Turma
-
7.7.2025)

Dessa forma,
como os delitos foram cometidos antes da entrada em vigor
da Lei
no
14.843/2
02
4, permanece aplicável o regramento ante
ri
or, especialmente a Súmula 439 do STJ, que admite o exame criminológico

“pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”
,
bem como a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.

Na espécie, o apenado foi submetido a estudo psicossocial e apresenta atestado de bom comportamento carcerário, além de ter preenchido o requisito objetivo em 8.2.2025 [mov. 166].

Desde o último ingresso no sistema prisional, manteve conduta irrepreensível, sem registro de faltas graves ou médias, inexistindo fundamento concreto que justifique a realização de exame psiquiátrico.

Embora os delitos tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o histórico de execução demonstra cumprimento regular e disciplinado da pena, evidenciando o comprometimento do apenado com as normas do ambiente prisional.

O relatório psicossocial elaborado pela equipe técnica da unidade prisional [mov. 189] concluiu expressamente pela aptidão do reeducando à progressão, recomendando, inclusive, seu encaminhamento à Fundação Nova Chance para orientações profissionalizantes e fortalecimento dos vínculos familiares.

A equipe técnica registrou que o agravado demonstrou postura respeitosa e comprometida durante as entrevistas, reconheceu criticamente seu passado e manifestou o desejo de retomar a convivência com o pai, continuar trabalhando e se dedicar às filhas, além de aprofundar sua fé e seguir servindo a Deus (ID 313298895 – p. 38).

De igual modo, o atestado de comportamento carcerário [mov. 195] comprova que o agravado não praticou qualquer falta disciplinar durante o regime fechado.

Além disso, observa-se que o apenado obteve remição de dias da pena pelo trabalho e pelo estudo, sendo esta última decorrente de sua aprovação no exame Encceja/PPL/2024, documentação que reforça as condições favoráveis à sua reinserção gradual na sociedade, por meio da progressão de regime, a qual constitui instrumento essencial de ressocialização e de cumprimento progressivo da pena [mov. 222].

Cumpre destacar que o agravante, ao insistir na gravidade dos delitos, não encontra amparo na orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que afasta a utilização desse critério, isoladamente considerado, como razão suficiente para determinar a realização do exame criminológico, o qual somente se justifica diante de elementos concretos extraídos do histórico de execução da pena e da conduta carcerária do apenado, inexistentes na hipótese.

Nesse sentido, é a jurisprudência
do c. STJ
:

“Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame [...]
.
”
(STJ -
AgRg
no HC no 975.710/RS - Rel. Min. Og Fernandes – Sexta Turma - 7.7.2025)

Igualmente, é o entendimento consolidado neste
eg
. Tribunal:

“
N
ão há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves [...]
.
”
(TJMT
-
N.U 1019456-62.2025.8.11.0000
-

Rel.
Des. Marcos Machado
- Primeira
Câmara Criminal
-
18.07.2025)

Assim, diante do quadro apresentado, que demonstra a ausência de faltas disciplinares, o bom comportamento carcerário e o parecer técnico favorável, não há elementos individualizados que indiquem risco de regressão ou insuficiência do mérito do reeducando para o regime menos gravoso, revelando-se descabida a exigência de exame criminológico apenas em razão da gravidade dos crimes praticados.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,

mas
, no mérito, julg
o
o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial
, mantendo
incólume

a r. decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025